Tribunal: TJDFT
Processo: 0716778-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO N. 9.246/2017. COMUTAÇÃO DA PENA. CRIMES HEDIONDO E COMUNS. CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação). O Poder Judiciário está adstrito apenas à análise das condições objetivas e subjetivas fixadas no Decreto Presidencial.

2. Nos termos do Decreto n. 9.246/2017, para ter direito ao benefício da comutação de pena, o apenado que cumpre pena por delitos hediondo e comuns devia ter cumprido, até a data limite prevista no Decreto (25-dezembro-2017), 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao delito impeditivo, além de 1/3 (um terço) referente aos crimes não-impeditivos, requisitos devidamente atendidos pelo agravado.

3. Recurso desprovido.